Tribunal: STF
Processo: ARE 1409516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação declaratória de nulidade de multa ajuizada pela Concessionária Rota das Bandeiras em face da ARTESP - Sentença que julgou os pedidos improcedentes Irresignação da parte autora - Inexiste, nos autos, informação de que a ARTESP teria anuído com o desmembramento do item 01.05.04.03.03 em 07 (sete) novos itens - Silêncio administrativo que, na espécie, não pode ser interpretado como anuência por parte da Administração Pública, uma vez que inexiste norma jurídica dispondo nesse sentido - Inocorrência de inexigibilidade de conduta diversa - Apesar de tal possibilidade de afastar a ilicitude estar prevista no Edital, as situações de fato narradas pela apelante não são hábeis à configuração da excludente de antijuridicidade pretendida - Não demonstração de comportamento contraditório na decisão do Diretor de Investimentos da ARTESP que impôs a sanção impugnada - A despeito de reconhecer a vedação ao venire contra factum proprium, no caso dos autos os atos administrativos emanados no processo que culminou com a fixação de multa encontram-se em consonância com os demais fundamentos adotados - Decisão final que não se limitou a reproduzir ou a anuir com a manifestação daDiretoria de Assuntos Institucionais, em sentido contrário - As notificações NOT.DIN. 0217/14 e NOT.DIN. 0266/14 são referentes a etapas distintas das obras pactuadas, demodo que não houve demonstração de dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem). A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações de desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e nem de normas previstas na Lei deIntrodução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) - Manutenção da sentença - Desprovimento do recurso interposto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII, XXXVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O que se tem é que a cláusula de abertura prevista nos itens 2.2 e 2.3 do Anexo 11 do Edital de Licitação não abrange todo e qualquer evento que tenha dificultado a execução do contrato. Para sua configuração, em realidade, é necessário demonstrar a excepcionalidade do acontecimento e que este causou empecilho invencível para o cumprimento do negócio jurídico tal como pactuado.



    Também não é possível que se considere a excessiva demora da Agência em aprovar os projetos funcionais das obras como excludente de ilicitude. Isso porque apesar de a aprovação dos projetos funcionais dos itens 01.05.04.03.03.04 e 01.05.04.03.03.07 ter ocorrido tardiamente, não se juntou aos autos a data do protocolo dos mesmos juntos à ARTESP, impossibilitando-se analisar a ocorrência de culpa (ou não) a justificar o atraso. No mais, o e-mail de fl. 96, oriundo do Poder Público, já indicava que o projeto encontrava-se em condições de aprovação (com apenas uma ressalva) e este remonta à data de 09.05.2011, muito antes dos prazos desobedecidos.



    (...)



    Lado outro, a Notificação de Infração NOT.DIN. 0217/14 está relacionada ao suposto descumprimento contratual pelo não início da obra de melhoria de interseção (trevo) do km 143+200 da SP-332 (fls. 140/142), sendo certo que a Notificação de Infração NOT.DIN. 0266/14 deu-se pelo suposto descumprimento contratual atinente à não conclusão da referida obra (fls. 143/147), motivo pelo qual, prima facie, não merece guarida a tese de bis in idem trazida na exordial.



    (...)



    Entretanto, o aventado descumprimento dos preceitos inscritos nos arts. 20 e 24 da LINDB não encontra substrato nos fatos trazidos aos autos. Em primeiro lugar, não há comprovação que as decisões proferidas pela ARTESP deramse com base em valores jurídicos abstratos sem que fossem consideradas as consequências práticas da decisão. Na mesma linha, não houve qualquer conduta da Administração em relação à validade dos atos administrativos, daí porque não faz sentido falar em não observância a orientações gerais no caso.



    Anote-se que a apelante, instada a indicar provas a serem produzidas no processo perante o juízo a quo, expressamente informou que não pretendia produzi-las (fl. 349).



    Registra-se, ainda, que a alegação de que a ARTESP violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foi feita sem qualquer parâmetro ou prova que fundamente o alegado. De certo que tais princípios decorrem do aspecto material do devido processo legal, contudo eventual indicação de ferimento de seu âmbito de proteção deve vir acompanhado de prova a esse respeito, o que não se deu no caso dos autos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente